Tribunal: STF
Processo: RHC 216353
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 



    2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada “não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes”.



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.